Tribunal: TJSP
Processo: 1504118-59.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1504118-59.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que
é embargante SIDNEY SILVA FARINCHON e Interessado TIAGO GOMES DA
SILVA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504118-59.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 43.577
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 43.577
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1504118-59.2018.8.26.0536/50000
EMBARGANTE:
SIDNEY SILVA FARINCHON
EMBARGADA:
14a CÂMARA CRIMINAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERESSADO: TIAGO GOMES DA SILVA
COMARCA: SÃO VICENTE 3a VARA CRIMINAL
SIDNEY SILVA FARINCHON e TIAGO GOMES
DA SILVA apelaram da r. sentença de fls. 623/633, proferida pelo MM. Juiz
de Direito, Dr. Rodrigo Barbosa Sales, que julgou procedente a ação para
condená-los como incursos nos artigos 33, “caput”, e 35 “caput”, da Lei
11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal; sendo Sidney
condenado à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.558 (hum mil e quinhentos e
cinquenta e oito) dias multa, no valor mínimo legal; e Tiago condenado à
pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 1.683 (hum mil e seiscentos e oitenta e três)
dias multa, no valor mínimo legal (fls. 687/698 e 656/665).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 20 de agosto de
2020, por votação unânime, deu provimento aos apelos defensivos, para
absolver Tiago Gomes da Silva e Sidney Silva Farinchon do delito de
associação ao tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, afastada a preliminar arguida (fls.
755/765).
Agora, a Defesa do acusado Sidney interpõe os
presentes Embargos Declaratórios, alegando, em suma, a existência de
omissão no v. acórdão, pretendendo a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Também visa o prequestionamento da
matéria (fls. 01/06 - incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504118-59.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 43.577
3
É O RELATÓRIO.

Os
presentes
embargos
declaratórios
não
merecem acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de
que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso”.
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro
em seu teor, ao reconhecer a responsabilização penal do embargante,
apontando as provas, colhidas sob o crivo do contraditório, que serviram de
supedâneo ao édito condenatório. Além disso, extrai-se do aresto
fundamentação idônea que justificou a não aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Ademais, como é sabido, os embargos de
declaração não têm o caráter de reavaliação do entendimento expedindo.
No caso sub examine, o que se pretende, na
realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão
de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a
modificação da essência do v. Acórdão.

Portanto,
entendo
que
o
acórdão
está
plenamente em ordem, nada tendo a declarar.

Diante
do
exposto,
CONHEÇO
DOS
EMBARGOS OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão,
por seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator